Tribunal: TJMT
Processo: 1016378-68.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016378-68.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0483-86 (EMBARGADO), ITALO COSTA SIMONATO - CPF: 348.909.118-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CESAR ROBERTO - CPF: 248.672.208-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO AO ESCALONAMENTO LEGAL DO ART. 85, §3º, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a inexistência de débito de ICMS sobre energia elétrica e extinguiu a execução fiscal, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise do pedido de readequação dos honorários sucumbenciais, pleiteando sua fixação conforme os percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de observância do escalonamento legal previsto no art. 85, §3º, do CPC para a fixação dos honorários advocatícios em causa de valor elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado omite análise do pedido de readequação dos honorários advocatícios formulado em apelação, o que configura omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.
O art. 85, §3º, do CPC estabelece regime obrigatório de faixas percentuais decrescentes para a fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é parte, conforme o valor da condenação ou do proveito econômico.

5.
A aplicação de percentual único de 10% sobre o valor integral da causa, superior a duzentos
salários-mínimos
, afronta diretamente o escalonamento legal, cuja observância é cogente.

6.
O saneamento da omissão quanto à metodologia de cálculo dos honorários conduz logicamente à modificação do julgado, justificando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão quanto à análise do pedido de readequação dos honorários advocatícios, quando formulado em apelação, deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

2.
A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar obrigatoriamente os percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do CPC.

3.
A correção da omissão que implique aplicação de metodologia legal diversa pode justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 85, §3º e §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
na AR 5133/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2023; TJMT,
EDcl
na Apelação Cível 1003730-78.2021.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de débito regularmente constituído e extinguiu a execução fiscal referente à cobrança de ICMS sobre energia elétrica, com condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de readequação dos honorários de sucumbência, formulado em sede de apelação.

Afirma que o julgado, embora tenha reconhecido a insurgência do Estado quanto à verba honorária, deixou de se manifestar sobre o tema, configurando hipótese prevista no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defende que, diante do elevado valor da causa, superior a duzentos salários mínimos, os honorários advocatícios deveriam ser fixados conforme os percentuais escalonados previstos no artigo 85, §3º, do CPC, de modo a observar os limites proporcionais estabelecidos pela legislação processual.

Sustenta que o acórdão incorreu em omissão material, devendo ser sanado para adequar a condenação aos parâmetros legais aplicáveis, inclusive com efeitos infringentes, a fim de reduzir o percentual dos honorários fixados na sentença.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão apontada e a consequente modificação do acórdão, para que a verba honorária seja ajustada aos critérios do artigo 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil. (Id. 326365871).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, que reconhece a existência de omissão formal no acórdão quanto à menção expressa aos honorários, mas sustenta que nada há a prover quanto ao mérito, pois o juiz de primeiro grau fixou corretamente o percentual máximo de 10%, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância da causa e o tempo exigido para a atuação processual. (Id 326545366).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Destaco
que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entretanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em questão, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar o pedido de readequação dos honorários sucumbenciais, formulado em sede de apelação. Sustenta que, diante do elevado valor atribuído à causa, superior a duzentos
salários-mínimos
, a verba honorária deveria observar a sistemática dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, não podendo ser fixada em percentual único de 10% sobre o valor total da causa, conforme estabelecido na sentença.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verific
o
que, de fato, embora haja registro de que o Estado manifestou insurgência quanto ao valor dos honorários advocatícios, não houve pronunciamento específico sobre o pleito de readequação, o que configura omissão a ser suprida.

Superada essa premissa,
passo
ao exame da matéria omitida.

O art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece critérios obrigatórios para a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é parte, adotando sistema de faixas de valor com percentuais progressivamente decrescentes.
Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
Mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
Mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
Mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
Mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Esse escalonamento constitui regra cogente, cuja inobservância configura violação direta ao texto legal.

Assim, quando o valor da causa supera duzentos
salários-mínimos,
como ocorre nos autos
, cujo valor supera R$
543.281,95
,
a fixação dos honorários não pode se dar mediante a aplicação de percentual único sobre o montante integral, devendo respeitar as faixas e percentuais definidos pelo legislador.

Trata-se de orientação já sedimentada no STJ
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO ESCALONAMENTO PREVISTO NOS §§ 3º E 5º DO
ART.
85 DO CPC. ACOLHIMENTO. 1. Consta no acórdão recorrido a condenação da parte autora, ora embargante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa.
Não houve referência ao escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC. 2. Embargos de Declaração acolhidos, para esclarecer que o valor dos honorários sucumbenciais deverá observar os percentuais mínimos previstos no § 3º do
art.
85 do CPC, com o escalonamento do § 5º do mesmo dispositivo.

(STJ -
EDcl
na AR

5133
/
SC 2013/0036391-3, Relator Ministro H
erman
B
enjamin
,
j.
19
.
12
.
2023, S1
).

Nesse contexto, ao deixar de aplicar tal metodologia e adotar percentual uniforme de 10% sobre o valor integral, a sentença efetivamente não observou a forma legalmente prevista, razão pela qual é pertinente o reexame da questão.

O suprimento da omissão, portanto, conduz ao reconhecimento da necessidade de adequar a verba honorária aos parâmetros legais, sendo essa consequência lógica e necessária do saneamento do vício identificado.

Em casos semelhantes, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO § 5º ART. 85 DO CPC – DEVIDO – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDO. Considerando o valor atualizado da CDA (em anexo): R$ 1.277 .654,14 (um milhão duzentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos), bem como, o artigo 85, § 3º, I e II do Código de Processo Civil, deve ser acrescida na decisão embargada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5º art. 85 do CPC.

(TJMT 10037307820218110003 Rel
. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono de
O
liveira
,
j.
7
.
2
.
2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão existente e, em razão da natureza da
questão omitida, conferir-lhes efeitos modificativos, a fim de ajustar a condenação em honorários advocatícios aos critérios objetivos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC.

Com essas considerações,
ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes
,

para sanar a omissão existente no acórdão embargado
,
a fim de adequar a fixação dos honorários sucumbenciais aos critérios estabelecidos no art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, observando-se o escalonamento legal aplicável à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025